Tribunal: TJSP
Processo: 1013083-76.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação reparatória de danos materiais e morais proposta por adquirentes de imóvel compromissado, com base no atraso na entrega de imóvel - Acolhimento parcial - Inconformismo apenas da ré aduzindo preliminar de ilegitimidade para restituir os juros de mora, impossibilidade de inversão da multa contratual e restituição dos juros de obra, aduzido inocorrência de danos

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação reparatória de danos materiais e morais proposta por adquirentes de imóvel compromissado, com base no atraso na entrega de imóvel - Acolhimento parcial - Inconformismo apenas da ré aduzindo preliminar de ilegitimidade para restituir os juros de mora, impossibilidade de inversão da multa contratual e restituição dos juros de obra, aduzido inocorrência de danos morais, subsidiariamente, requer sua minoração - Rejeição - Legitimidade - Reponsabilidade objetiva nos termo do disposto no art. 14, CDC - Inversão da multa contratual - Possibilidade - Aplicação do decidido pelo STJ quando do exame do Tema 971, aprovado quando do julgamento do REsp no 1.614.721-DF - Adequação do percentual fixado - Dano moral existente e bem arbitrado - Apelo desprovido.